Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-40.2017.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. QUITAÇÃO POR TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VERBA SUCUMBENCIAL.
I – O exequente requereu a extinção do processo, pela perda superveniente do objeto, ante o pagamento da dívida condominial por terceiro, uma vez que a instituição financeira consolidou a propriedade do imóvel em seu nome e quitou o débito exequendo.
II – A propositura da ação foi motivada pela executada, patrocinada pela Defensoria Pública, em razão da sua inadimplência quanto às cotas condominiais. Consoante o princípio da causalidade, incumbe a ela arcar com a verba sucumbencial, art. 85, §10, do CPC, razão pela qual a pretensão recursal da Defensoria Pública em fixar honorários advocatícios em seu favor, ante a extinção da execução, é improcedente. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.